Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECONVENÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reconvenção é incabível em sede de cumprimento de sentença, sendo admitida apenas em processos de conhecimento. 1.1. O processo de execução visa a satisfação do crédito, tornando inviável o surgimento de uma relação cognitiva simultânea. 1.2. A reconvenção demanda dilação probatória e sentença de mérito, o que é incompatível com a fase de execução, onde o título executivo já está definido.
2. Na hipótese, não se vislumbram os vícios processuais alegados pela executada. Ademais, as alegações da agravante extrapolam os limites do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.
3. Acordo verbal sobre a partilha de bem não homologado judicialmente no processo de conhecimento não produz efeitos jurídicos na fase de cumprimento de sentença.
4. A partilha igualitária do veículo Honda Civic (50% para cada parte), determinada na sentença de divórcio, foi observada pelo exequente, não havendo desconsideração da partilha e do valor da venda.
5. Não há vício processual se os cálculos apresentados pelo exequente foram objeto de análise judicial, com deferimento do pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. 5.1. Uma vez que a atualização do débito por meio de planilha é ato ordinatório e meramente informativo, é dispensável sua intimação específica. 5.2. No caso, conforme certidão de disponibilização constante nos autos de origem, a executada teve ciência dos atos processuais praticados.
6. Recurso conhecido e desprovido.